Tribunal: TJSP
Processo: 0004906-09.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre tarifas de cadastro e de inclusão de gravame e o ressarcimento de serviços de terceiros e de promotora de venda – Sentença de improcedência da pretensão, "ultra petita" e omissa – Julgamento desde logo pelo tribunal (art.

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre tarifas de cadastro e de inclusão de gravame e o ressarcimento de serviços de terceiros e de promotora de venda – Sentença de improcedência da pretensão, "ultra petita" e omissa – Julgamento desde logo pelo tribunal (art. 1.013, § 3o, inciso III, do novo CPC) -
Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifas de cadastro e de inclusão de gravame legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Ressarcimento de serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso no caso concreto – Repetição do indébito procedente no que concerne ao ressarcimento de serviços de terceiros e promotora de venda, feita a atualização desde cada pagamento diluído nas prestações mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação – Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-fé da instituição financeira – Recurso do autor parcialmente provido para esse fim, com a fixação dos ônus de sucumbência e arbitramento recíproco dos honorários advocatícios, observada a gratuidade processual a que faz jus o autor.

Sentença – Julgamento "ultra petita" – Motivação sobre juros remuneratórios e capitalizados, tarifas de abertura de crédito, de emissão de carnê, de cadastro, de avaliação do bem, prêmio do seguro de proteção financeira e IOF diluído no valor do financiamento não incluídos na pretensão - Redução do "decisum", adstrito à controvérsia (art. 492 do CPC de 2015).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004906-09.2013.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PAULO NASCIMENTO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004906-09.2013.8.26.0477 -
2
VOTO No: 34.859
APEL.No: 0004906-09.2013.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
APTE. : Paulo Nascimento de Almeida
APDO. : Banco Itaucard S/A.
Contrato Mútuo bancário para financiamento de veículo,
com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional,
c.c. repetição em dobro de indébito Impugnação sobre
tarifas de cadastro e de inclusão de gravame e o
ressarcimento de serviços de terceiros e de promotora de
venda Sentença de improcedência da pretensão, “ultra
petita” e omissa Julgamento desde logo pelo tribunal (art.
1.013, § 3o, inciso III, do novo CPC) -
Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no
julgamento de recursos especiais repetitivos Tarifas de
cadastro e de inclusão de gravame legítimas e sem
onerosidade excessiva no caso concreto Ressarcimento de
serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior
à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso
no caso concreto Repetição do indébito procedente no que
concerne ao ressarcimento de serviços de terceiros e
promotora de venda, feita a atualização desde cada
pagamento diluído nas prestações mensais e com juros de
mora legais (1% ao mês) desde a citação Repetição sem a
dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-
fé da instituição financeira Recurso do autor parcialmente
provido para esse fim, com a fixação dos ônus de
sucumbência e arbitramento recíproco dos honorários
advocatícios, observada a gratuidade processual a que faz
jus o autor.
Sentença Julgamento “ultra petita” Motivação sobre
juros remuneratórios e capitalizados, tarifas de abertura de
crédito, de emissão de carnê, de cadastro, de avaliação do
bem, prêmio do seguro de proteção financeira e IOF diluído
no valor do financiamento não incluídos na pretensão -
Redução do “decisum”, adstrito à controvérsia (art. 492 do
CPC de 2015).
A r. sentença de fls. 101/105, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação revisional de
contrato de mútuo bancário para financiamento de veículo,
com pacto adjeto de alienação fiduciária, c.c. repetição
em dobro de indébito, a seu cargo as custas e despesas
processuais, os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004906-09.2013.8.26.0477 -
3
Rejeitados embargos de declaração opostos
pelo autor, interpõe ele recurso de apelação, defendendo
que o réu incorreu em abuso ao cobrar as tarifas de
cadastro e de inclusão de gravame eletrônico, bem assim o
ressarcimento de serviços de terceiros e de promotora de
venda. Advoga que tem direito aos juros remuneratórios
que incidiram sobre as tarifas diluídas no capital
financiado. Pede reforma.
Recurso
respondido
e
encaminhado
ao
tribunal, foi distribuído por sorteio e redistribuído à
Des. Cristina Medina Mogioni, que determinou a suspensão
em razão de recurso especial repetitivo no Col. STJ,
voltando conclusos ao relator sorteado.
É o relatório.
Há um excesso presente na r. sentença,
visto que encerrou julgamento “ultra petita” ao deliberar
sobre juros remuneratórios e capitalizados, tarifas de
abertura de crédito, de emissão de carnê e de avaliação
do bem, assim como a diluição do IOF no valor do
financiamento, questões não suscitadas na petição inicial. A r. sentença, nesses capítulos, é
desconectada da pretensão do autor. Infringe o art. 2o do
CPC de 2015, conforme a máxima: “Ne procedat judex ex
officio”.
A pretensão limitou a controvérsia à
abusividade das tarifas de cadastro (R$ 350,00) e de
inclusão de gravame (R$ 42,85) e ao ressarcimento de
serviços de terceiros (R$ 263,65) e de promotora de venda
(R$ 92,00), incorrendo o “decisum” em excesso vedado pelo
princípio da correlação (art. 492, “caput”, do CPC de
2015).
Não obstante, a r. sentença pode ser
aproveitada na parte que julgou os encargos efetivamente
controvertidos,
sem
a
necessidade
de
ser anulada,
inclusive podendo o tribunal julgar desde logo as
questões não enfrentadas, a teor do art. 1.013, §3o,
inciso III, do novo CPC, “verbis”: “A apelação devolverá
ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...)
§3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando: (...) III - constatar a omissão no exame de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004906-09.2013.8.26.0477 -
4
dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”.
Por essas razões, de ofício, a r. sentença
fica reduzida ao julgamento acerca da tarifa de cadastro.
As demais questões, dada a omissão verificada, serão
julgadas desde logo pelo tribunal.
Avancemos.
Vê-se a fls. 09/13 que no dia 10 de
novembro
de
2009
o
autor
assinou
contrato
de
financiamento de R$5.219,33, para resgate em 48 parcelas
iguais e sucessivas de R$ 178,25, vencida a primeira no
dia 10 de dezembro de 2009, à taxa de juros prefixada de
2,20% ao mês, ou 30,318% ao ano, ao CET custo efetivo
anual de 43,68%, visto que no valor do financiamento
foram diluídos o IOF (R$19,83), as tarifas de cadastro
(R$350,00) e de inclusão de gravame eletrônico (R$ 42,85)
e o ressarcimento de serviços de terceiros (R$263,65) e
de promotora de venda (R$92,00), com a finalidade de
financiar uma motocicleta nova, da marca Honda, modelo
CG-125 FAN.
Convém frisar que o art. 927, inciso III,
do novo CPC preconiza aos juízes e tribunais a
observância dos acórdãos em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos em homenagem à
segurança
e
à
previsibilidade
dos
pronunciamentos
judiciais.
Por isso, o autor não tem razão ao afirmar
a ilegalidade da tarifa de cadastro.
Ao julgar o REsp 1.251.331/RS, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto da Min. Maria Isabel
Gallotti,
j.
28.08.13,
DJe
24.10.13,
dirimiu que:
“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,
a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações
cadastrais,
e
tratamento
de
dados
e
informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente'(Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010,
com
a
redação
dada
pela
Resolução
4.021/2011)”.
Em reforço, o Col. STJ editou a Súmula n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004906-09.2013.8.26.0477 -
5
566, “verbis”: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
O contrato de mútuo “sub judice” foi
assinado em novembro de 2009, quando há muito o réu
estava autorizado a cobrar a tarifa em questão.
Já a tarifa de inclusão de gravame tem
outra diretriz.
A tarifa de gravame remunera o serviço de
levar o gravame à repartição de trânsito competente a fim
de ser anotado no certificado de registro do veículo
gravado com alienação fiduciária.
Ao julgar o REsp 1.639.320/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, também pelo voto do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j, 12.12.18, assentou: “Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva”.
Como já abordado, assinado o contrato em
novembro de 2009, a tarifa é lícita e não se mostra
abusiva no caso concreto, de vez orçou R$ 42,68, isto é,
0,95% do capital mutuado (R$4.451,00).
Tem
razão
o
autor
ao
impugnar
o
ressarcimento de serviços de terceiros, compreendendo os
de “promotora de venda”.
Ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.18, DJe 06.12.18, definiu pela:
“Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
“Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004906-09.2013.8.26.0477 -
6
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva”.
Sendo o contrato de novembro de 2009 e o
ressarcimento por serviços da lojista/revenda (“rectius”:
correspondente bancário), nada o contamina de abusividade
em virtude da norma permissiva contida na Resolução CMN
3.919/2010 até o advento da similar 3.954/2011.
Não obstante, o ressarcimento orçou R$
355,65, isto é, R$263,65 a título de ressarcimento de
serviços de terceiros e R$92,00 a título de promotora de
venda, daí porque mostra-se excessivamente oneroso no
contrato em que o crédito liberado foi de R$4.451,00,
equivalendo o ressarcimento a 7,99% do capital.
O paradigma do Col. STJ, nessa questão,
observa que o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor
comina de nulidade “pleno jure” as cláusulas que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
(inciso IV).
Assim, no regime do Código de Defesa do
Consumidor a cláusula sobre o ressarcimento dos serviços
de terceiros, no caso concreto, é nula e o seu
reconhecimento opera “ex tunc”, ou seja, com efeito
retroativo.
Nelson Nery Júnior pondera sobre esse
efeito, “pois desde a conclusão do negócio jurídico de
consumo já preexistia essa situação de invalidade, de
sorte que o magistrado somente faz reconhecer essa
circunstância fática anterior à propositura da ação”
(“Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini Grinover
“et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a ed., pág.
504, seção “Das Cláusulas Abusivas”).
Nessa espécie de nulidade ao juiz é defeso
a técnica da superposição, ou da modulação do que seria
razoável e proporcional a título de ressarcimento.
Vem daí que o ressarcimento de serviços de
terceiros e de promotora de vendas a razão de R$355,65
deve ser restituído ao autor, ponderando-se que foi
diluído
no
valor
das
48
prestações
mensais
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004906-09.2013.8.26.0477 -
7
financiamento, motivo pelo qual a atualização monetária
será a contar de cada pagamento mensal que vier a ser
provado na fase de cumprimento de sentença e os juros de
mora, de 1% ao mês, serão contados da citação, sendo eles
os legais do art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, §
1°, do CTN.
A restituição do ressarcimento de serviços
de terceiros (R$355,65) será simples, sem a dobra do art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
cuja aplicação é sistemática com o art. 940 do Código
Civil, ou art. 1.531 do Código Civil revogado quando já
predominava a orientação de que a condenação à dobra só
se admite diante de inconcussa e irrefragável má-fé.
Roberto Rosas, depois de transcrever o
enunciado da Súmula n. 159 do Excelso Pretório (“Cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”), expõe que: “O art. 1.531 do
Código Civil quer atingir aquele que pedir mais do que
for devido. Como observa Clóvis, é outra pena civil
imposta ao que tenta extorquir o alheio, sob color de
cobrar dívidas (Comentários, v. 5/240).
“Washington de Barros Monteiro, analisando
esse dispositivo, assinala que, sem prova de má-fé da
parte do credor, que faz a cobrança excessiva, não se
comina a referida penalidade. A pena é tão grande e tão
desproporcionada que só mesmo diante de prova inconcussa
e irrefragável de dolo deve ser aplicada (Curso, v.
5/432).
“A jurisprudência do STF mais recuada não
discrepava dessa orientação. Assim no RE 3.755, Rel. Min.
Waldemar Falcão (Otávio Kelly, Interpretação do Código
Civil no STF, v. 2o/115): 'Os casos de 'plus petionibus'
têm sido considerados como aspecto de ato ilícito, pelo
quê a jurisprudência se orienta no sentido de somente
reconhecer legítima a aplicação da penalidade do art.
1.531 do Código Civil se provados o dolo, a má-fé ou
culpa grave da parte do credor que reclama,
judicialmente, dívida já paga'.
“Outro acórdão, da lavra do Min. Laudo de
Camargo: 'Não há lugar para aplicação do art. 1.531 do
Código Civil quando a parte procede por equívoco, e não
por malícia' (Prado Kelly, ob. cit., p. 116) (RE 79.558,
RTJ
86/515)”
(Roberto
Rosas,
“Direito
Sumular.
Comentários às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004906-09.2013.8.26.0477 -
8
Superior Tribunal de Justiça”, Malheiros Editores, 9a
ed., 1998).
Expressiva
jurisprudência
mais
recente
exige que o devedor prove a malícia ou dolo do autor da
ação, caso contrário não serão aplicadas as sanções
cominadas nos arts. 939 e 940 do Código Civil, pois a
aplicação pura e simples criaria graves entraves ao
direito de ação, pelo receio de credores quanto à
aplicação das penalidades (STJ, 3a T., REsp 184.822-SP,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.10.99;
STJ, 3a T., REsp 171.393-SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 16.8.99; STJ, 3a T., REsp 99.683-MT,
rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 25.11.97).
Na hipótese em reexame os serviços de
terceiros e de promotora de venda constaram da resposta
de crédito (v. fls. 13) e o autor anuiu ao pagamento
incluído no plano de amortização. Isso é o suficiente ao
afastamento da má-fé como pressuposto da dobra.
Portanto, o recurso do autor colhe parcial
provimento e julga-se abusivo o ressarcimento de serviços
de terceiros e de promotora de venda (R$355,65), cuja
repetição será simples, sem a dobra do art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor.
O decaimento dos demandantes é recíproco,
daí porque cada qual suportará as custas e despesas
processuais
que
despendeu.
Quanto
aos
honorários
advocatícios, o novo estatuto processual dá tratamento
diverso do art. 21 do Código revogado, dispondo o art.
85, § 14, do novo CPC que os honorários constituem
direito do advogado, têm natureza alimentar e não
permitem compensação.
Como há condenação em quantia ínfima
(R$355,65) e o valor da causa é igualmente baixo
(R$2.481,23),
os
honorários
são
arbitrados,
por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do novo CPC), em R$
1.200,00 a serem pagos pelo autor aos advogados do réu e
pelo réu aos advogados do autor, sopesado o trabalho na
fase recursal (art. 85, § 11), o tempo de duração e à
pouca complexidade da demanda, ressalvada a gratuidade
processual a que faz jus o autor.
Diante do exposto, reduz-se a r. sentença
“ultra petita” e dá-se provimento parcial ao recurso do
autor, com o arbitramento recíproco dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004906-09.2013.8.26.0477 -
9
advocatícios
e
observação,
ressalvada
a
gratuidade
processual a que faz jus o autor.
CERQUEIRA LEITE
Relator